Tribunal: TJDFT
Processo: 0713144-64.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713144-64.2024.8.07.0009 RECORRENTE: NAGILA ANDRESSA SILVA REIS, DANILO CRISTIANO ROCHA DE SOUSA RECORRIDO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, FACE CONSULTORIA E ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Civil. Apelação Cível. Promessa de compra e venda de imóvel. Inadimplemento antecipado. Obra não iniciada. Culpa exclusiva da promitente vendedora. Resolução contratual. Devolução integral dos valores pagos. Comissão de corretagem. Dano moral inexistente. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de resolução contratual de compra e venda de imóvel cumulada com devolução de valores pagos e indenização por dano moral. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da promitente vendedora; (ii) estabelecer se é devida a restituição integral dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem; e (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. O conjunto probatório evidencia o inadimplemento antecipado, ou torna impossível o adimplemento da obrigação pela construtora no prazo acordado, legitimando, portanto, a resolução do contrato e a restituição integral dos valores pagos. 3.1. Tendo em vista se tratar de empreendimento de grande porte, a ausência de qualquer movimentação concreta quanto ao início das obras, mesmo diante do prazo de tolerância previsto contratualmente, permite inferir com elevado grau de certeza que o imóvel não será concluído até a data final estipulada, ou seja, daqui a apenas seis meses. 4. A jurisprudência do STJ (Súmula 543 e Tema 577) assegura a restituição integral dos valores pagos pelo comprador em caso de inadimplemento da vendedora. 5. A comissão de corretagem não foi paga diretamente pelos compradores, tendo sido descontada do valor total do imóvel, não havendo comprovação de desembolso autônomo. 6. A mera frustração contratual, sem demonstração de ofensa anormal à personalidade, não configura dano moral indenizável. IV. Dispositivo 7. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §1o, V; CC, 475. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.300.418/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão – Tema 577. STJ, Súmula 543. STJ, REsp 1.737.992/RO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20/08/2019. STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.220.381/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29/10/2019. TJDFT, APC 0728678-03.2023.8.07.0003, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 12/03/2025. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 402, 422, 723, 884 e 944, todos do Código Civil, 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor e 32 da Lei no 4.591/1964, bem como ao enunciado 543 da Súmula do STJ, sustentando ser devida a restituição integral dos valores pagos, abrangendo o montante pago a título de comissão de corretagem, ao argumento de que o contrato de compra e venda teria sido desfeito por culpa exclusiva da vendedora, sob pena de enriquecimento sem causa da parte recorrida; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil e 6o, incisos III e VI, do Código de Defesa do Consumidor, pugnando pela condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais, diante da conduta negligente e omissa da construtora, que teria acarretado a quebra da confiança contratual. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e requer a condenação da parte recorrida aos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 402, 422, 723, 884 e 944, todos do Código Civil, 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor e 32 da Lei no 4.591/1964, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil e 6o, incisos III e VI, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a inexistência de danos morais demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ”. (AREsp n. 2.734.911/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso fundamentado no dissídio interpretativo. Confira-se: “Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à invocada afronta ao enunciado 543 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “Não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, consoante dispõe a Súmula n. 518/STJ”. (AgInt no AREsp n. 2.976.794/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto a sua análise extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18